Tribunal: TJES
Processo: 5015109-96.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015109-96.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ROMARIO FERREIRA NUNES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5015109-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ROMARIO FERREIRA NUNES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

Ementa
:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. 1. FALTA GRAVE. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PAD. REJEIÇÃO. 2. FALTA GRAVE. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DO REEDUCANDO NO ATO DE TERCEIRO (INGRESSO DE DROGAS NO PRESÍDIO). CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DEMAIS PROVAS. COMPROVAÇÃO. 3. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. EXISTÊNCIA DE DENÚNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. SÚMULA 526/STJ. APLICAÇÃO. 4. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE NA FASE EXECUTÓRIA. PREJUDICIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução penal interposto contra decisão que homologou a prática de falta grave (art. 52,
caput
, da LEP), consistente em indícios de que o apenado solicitou o ingresso de entorpecentes no estabelecimento prisional por intermédio de sua genitora. A defesa postula o afastamento da falta grave por nulidade (ausência de PAD), insuficiência probatória (violação à presunção de inocência), violação ao princípio da intranscendência penal (ato de terceiro) e inobservância da Súmula 526/STJ. Busca, ainda, a concessão da gratuidade da justiça. A decisão de primeiro grau foi mantida em sede de juízo de retratação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
(I) Definir se o reconhecimento da falta grave é nulo por suposta ausência de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD). (II) Estabelecer se o reconhecimento da falta grave viola o princípio da intranscendência penal, uma vez que a apreensão da droga ocorreu com terceiro (genitora do apenado). (III) Verificar se a confissão extrajudicial, corroborada pela instauração de ação penal e auto de apreensão, é prova suficiente para homologar a falta grave, independentemente do trânsito em julgado da sentença condenatória. (IV) Analisar a adequação do pleito de concessão da gratuidade de justiça em sede de agravo em execução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O argumento de nulidade por ausência de PAD é afastado, pois consta nos autos a realização de processo administrativo disciplinar em desfavor do reeducando, em que ele foi ouvido em audiência de justificação, sendo garantidos o contraditório e a ampla defesa.
4.
A imputação de falta grave, no caso, não transborda a responsabilidade penal a terceiros, não havendo violação ao princípio da intranscendência (art. 5º, XLV, da CF). Embora a droga tenha sido interceptada em posse da visitante (genitora), a falta grave é imputada ao apenado com base em elementos concretos que demonstram sua participação direta e autoria, em especial sua confissão no inquérito policial de que solicitou o entorpecente.

5.
A apreensão da droga, o auto de constatação preliminar da substância, a instauração de persecução penal e, notadamente, a confissão extrajudicial do reeducando, configuram um conjunto probatório suficiente, em juízo de cognição sumária próprio da execução penal, para comprovar a materialidade e a autoria da falta grave. A negativa de autoria posterior em audiência de justificação não se sobrepõe aos demais elementos de prova.

6.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento, por meio da Súmula 526, de que o reconhecimento de falta grave decorrente de fato definido como crime doloso, como no caso em tela, prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória na ação penal instaurada.
7.
O pedido de concessão da assistência judiciária gratuita deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal na fase executória, no momento da cobrança de custas, e não no julgamento do recurso. A sucumbência deve ser mantida, ficando o pagamento sobrestado pelo prazo legal na hipótese de hipossuficiência.

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XLV (princípio da intranscendência penal); Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal - LEP), art. 52,
caput
; art. 112, § 6º; Código de Processo Civil (CPC), art. 98; Código de Processo Penal (CPP), art. 589 e art. 804; Lei nº 1.060/1950, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 526. STJ, AgRg no HC n. 922.470/SP, 6ª Turma, rel. Min. Og Fernandes, j. 26.03.2025. STJ, AgRg no HC n. 937.792/MS, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 14.05.2025.

Vitória, 14 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5015109-96.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ROMARIO FERREIRA NUNES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto pela Defensoria Pública, em favor de
ROMÁRIO FERREIRA NUNES
, contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos da Execução nº 2000326-54.2020.8.08.0024, que homologou a prática de falta grave em face do reeducando, em razão de ter solicitado que sua genitora ingressasse com entorpecentes no estabelecimento prisional, nos moldes do art. 52,
caput
, da Lei de Execução Penal (LEP)

Razões recursais constantes às fls. 03/10 (ID nº 15893464), em que defesa postula pela reforma da Decisão (mov. 361.1) para que seja afastada a falta grave atribuída ao apenado; requer a continuidade da contagem regular do lapso para fins de direitos executórios e a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, do CPC.

Como fundamentos, sustenta a nulidade formal por ausência de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado na execução, violando o devido processo legal e o contraditório; a insuficiência probatória e violação à presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF), pois a única prova é a confissão extrajudicial, não ratificada em juízo e desmentida em audiência de justificação; violação ao Princípio da Intranscendência Penal (art. 5º, XLV, da CF), já que o ato foi praticado por terceiro (genitora) e a droga foi interceptada, não havendo prova concreta da participação do apenado, dispondo, por fim, que o reconhecimento da falta grave por mero recebimento de denúncia viola a Súmula 526 do STJ, que, segundo a defesa, exige a existência de sentença condenatória, ainda que não transitada em julgado.

Contrarrazões apresentada pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 13/18 (ID nº 15893464), em que requer seja conhecido e não provido o recurso.

Decisão do Juízo
a quo
à fl. 19 (ID nº 15893464), que manteve a decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, em ID nº 16030219 subscrito pelo Procurador de Justiça Sócrates de Souza, em que opina pelo conhecimento e não provimento do agravo, mantendo-se inalterada a decisão impugnada.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em aferir se a decisão impugnada, que reconheceu o cometimento de falta grave pelo reeducando, em razão de indicativos de que tenha solicitado a sua genitora o ingresso de entorpecentes no estabelecimento prisional ao qual se encontrava-se, encontra-se eivado de nulidade e/ou foi aplicado em descompasso com o entendimento das Cortes Superiores.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça vem se manifestando que a falta grave merece ser afastada quando não comprovada a autoria delitiva em face do apenado, utilizando para tanto o princípio da intranscendência penal. Todavia, a situação se modifica se restar demonstrado por meio de processo administrativo; inquérito policial e/ou ação penal, provas de materialidade e indícios de autoria que pendem em face do reeducando, no sentido de ter sido ele o solicitante das drogas.

Sobre o tema, importante trazer à baila precedente do Superior Tribunal de Justiça, que interpretado
a contrario sensu
, permite concluir ser indispensável a comprovação da materialidade e dos indícios de autoria para a imputação da falta grave em face do detento. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE VERIFICADA DE PLANO SEM A NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE IMPUTADA AO REEDUCANDO POR ATO DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O SENTENCIADO TERIA CONCORRIDO PARA A CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Conforme se depreende do acórdão de origem, a visitante do apenado foi surpreendida na posse droga no momento em que passava pelo scanner corporal, para entrar no estabelecimento prisional. Devido à atuação de agentes de segurança penitenciária, a droga nem sequer chegou às mãos do apenado, que negou qualquer envolvimento com o fato. 2.
A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, em razão do princípio da intranscendência penal, a imposição de falta grave ao executado, por transgressão realizada por terceiro, deve ser afastada quando não comprovada a autoria do reeducando, através de elementos concretos.
Precedentes. 3. Tal conclusão não demanda dilação probatória nem o reexame fático-probatório dos elementos constantes dos autos, providência inadmissível nesta via estreita, limitando-se à apreciação dos fundamentos consignados pela origem. 4. Agravo regimental improvido. (
STJ
. AgRg no HC n. 922.470/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025,
DJEN de 31/3/2025
)”.

A questão sob exame, no entanto, é diversa do precedente supracitado, na medida em que constam nos atos elementos concretos de ter o reeducando, ora recorrente, solicitado o ingresso dos entorpecentes no estabelecimento prisional pela sua genitora.

Tais fatos foram corroborados nos autos da Ação Penal nº 0001970-91.2024.8.08.0035, em que foi oferecida denúncia em face do agravante, sua genitora e outros 02 (dois) indivíduos. Nessa oportunidade, o reeducando confessou no bojo do inquérito policial ter insistido à sua genitora que quando em visita, ingressasse com “maconha” na unidade prisional ao qual se encontrava.

Nesse particular, a despeito da negativa de autoria sustentada pelo reeducando quando ouvido no curso do processo administrativo disciplinar instaurado em seu desfavor (PAD), tal mudança de versão não obsta a configuração da falta grave, quando por outros elementos de prova, como a instauração de persecução penal em face do agravante, inclusive com confissão extrajudicial do reeducando e prova de materialidade pautada no auto de apreensão e auto de constatação preliminar da substância entorpecente, é possível comprovar a materialidade e a autoria do ato ilícito praticado.

Isto é, a apreensão da droga em posse da visitante (genitora) e a confissão do apenado de que a solicitou, nos autos da Ação Penal nº 0001970-91.2024.8.08.0035, somados aos demais elementos do inquérito policial/procedimento administrativo, representam mais do que meras suspeitas; configurando elementos concretos que, em um juízo de cognição sumária da execução penal, são suficientes para a homologação da falta grave.

Somado a isso, insta consignar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento pacificado (Súmula 526), no sentido de que "
O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
".

Dessa forma, o reconhecimento da falta grave, com a consequente interrupção do prazo para a aquisição de benefícios (art. 112, § 6º, da LEP) e a manutenção da decisão em sede de juízo de retratação (art. 589, do CPP), mostra-se escorreito e fundamentado, não havendo que se falar em nulidade ou reforma da decisão.

A respeito do tema, e na apreciação de situação análoga à que ora se apresenta, colaciono o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. FATO DE TERCEIRO. NÃO OCORRÊNCIA. CONFISSÃO DO APENADO. EXAME PERICIAL DE CONSTATAÇÃO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Esta Corte Superior possui entendimento de que, "em razão do princípio da intranscendência penal, a imposição de falta grave ao executado, por transgressão realizada por terceiro, deve ser afastada quando não comprovada a autoria do reeducando, através de elementos concretos" (HC n. 372.850/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 25/4/2017).
2.
No caso, o próprio agravante admitiu ter solicitado o entorpecente para sua mãe. Conclui-se, assim, que a responsabilização deu-se por meio da confissão, sendo demonstrados, de maneira suficiente, os indícios da unidade de desígnios do acusado em relação ao fato.
3. Materialidade comprovada por exame pericial de constatação (24g - vinte e quatro gramas - de maconha). Revisar os elementos de prova para concluir pela atipicidade ou pela desclassificação da falta grave exigiria o revolvimento do contexto fático-probatório, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus, na qual não se admite dilação probatória. 4. Agravo regimental desprovido. (
STJ.
AgRg no HC n. 937.792/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025,
DJEN de 20/5/2025
)”.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a jurisprudência é uníssona no sentido de que a pretensão de isenção de custas processuais, decorrente da hipossuficiência do apenado, deve ser analisada na fase de execução penal, e não no julgamento do recurso.

A condenação em custas é consequência lógica da sucumbência e deve ser mantida, ficando o seu pagamento sobrestado pelo prazo de cinco anos, conforme o art. 804, do Código de Processo Penal, e o art. 12, da Lei n.º 1.060/1950, na hipótese de se verificar a hipossuficiência financeira do apenado à época do cumprimento da pena.

Ante o exposto, e sem mais delongas,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo em execução, preservando
in totum
a r. decisão
a quo
.

É como voto.

Vitória, 14 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)